Tribunal: TJDFT
Processo: 0012667-86.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI DO CHEQUE. SEIS MESES. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL. INTIMAÇÃO PARA ANDAMENTO DO FEITO. DESNECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. LEI No 14.010/2020. INAPLICÁVEL.
1. Nos termos do Código de Processo Civil a execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem encontrados bens passíveis de penhora.
2. A jurisprudência possui entendimento de que após o transcurso do prazo de um ano da suspensão da execução pela ausência de localização de bens do executado, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente, sem necessidade de prévia intimação do credor.
3. Nas ações de execução lastreadas em cheque, aplica-se o prazo de seis meses, com amparo no artigo 59 da Lei no 7.357/1985.
4. A simples formulação de requerimentos para novas diligências ou a reiteração daquelas já realizadas não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente.
5. É desnecessária a intimação pessoal do credor para dar prosseguimento ao feito, bastando que lhe seja oportunizada a manifestação acerca da questão relacionada a prescrição intercorrente, assim como ocorreu na espécie.
6. Não se aplica ao presente caso a suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3o da Lei no 14.010/2020, eis que a prescrição intercorrente se consumou antes da vigência da referida norma.
7. Recurso conhecido e improvido.